Tribunal: TJES
Processo: 5005404-16.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005404-16.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (7)
REQUERIDO: GERENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS SECRETARIA DA FAZENDA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO AO QUAL SE PRETENDIA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA.

I-
A decisão proferida nos autos da presente Tutela Cautelar Antecedente fora absorvida pela outra, mais abrangente e calçada em cognição exauriente, proferida na Apelação Cível, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal dos aclaratórios interpostos na medida acautelatória.

II-
O julgamento da Apelação à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo implica perda de objeto dos Embargos de Declaração interpostos na Tutela Cautelar Antecedente (art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC), o que ocorre, segundo julgados proferidos pelo STJ em situação análoga, independentemente do trânsito em julgado do acórdão lavrado no recurso.

III-
Preliminar de perda de objeto arguida de ofício acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA N.º 5005404-16.2021.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MAGAZINE LUIZA S/A;

EMBARGADA:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO

Conforme relatado, tratam-se de de Embargos de Declaração opostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por meio do qual apontam supostos vícios no v. acórdão Id. 1926398, que deferira o efeito suspensivo requerido para o recurso de Apelação manejado pela primeira Embargante (nº 0033781-15.2018.8.08.0024).

O recurso de Apelação vinculado ao presente pedido de antecipação de tutela foi julgado na data de 29/05/2023.

Antes de tecer as considerações que o caso requer, transcreve-se, a seguir, a ementa concernente ao julgamento da
Apelação nº
024170070163
, a qual recebera a seguinte redação:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TEMA Nº 1093 DO STF. DIFAL-ICMS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO A MATÉRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ALUDIDO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, submetido ao rito da repercussão geral, Tema nº 1.093, firmou a tese de que é necessária a edição de lei complementar veiculando normas gerais para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma prevista pela Emenda Constitucional nº 87 de 2015.

2- Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as previsões constantes do Convênio ICMS nº 93 de 2015, não possibilitam a cobrança praticada pelos Estados da Federação, sendo imprescindível a edição de lei complementar para regulamentar a matéria.

3- Não estariam resguardadas pela tese fixada as ações ajuizadas em data posterior à do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorrido em 24/02/2021.Contudo, verifica-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no ano de 2018, devendo ser aplicado o entendimento fixado no RE 1.287.019/DF, Tema 1093.

4- Deve ser considerada descabida a incidência do diferencial de alíquota aqui analisado somente até a edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

5– Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.”

A despeito da combatividade dos Embargantes, tal circunstância dá margem a relevantes consequências no plano jurídico, porque, em situações análogas, a jurisprudência tem se posicionado pela perda superveniente do objeto, conforme ilustram as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 2.
Uma vez julgado o recurso especial, fica prejudicada a medida cautelar que visava atribuir-lhe efeito suspensivo.
3. Medida cautelar prejudicada e, consequentemente, o agravo interno.” (AgInt nos EDcl no AgRg na MC 21.280/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. CAUTELAR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O julgamento do processo principal, no caso, o AREsp 1.088.798/SP, torna prejudicada a medida cautelar ajuizada para atribuir-lhe efeito suspensivo, por ausência superveniente do interesse processual.
Precedentes. 2. Medida cautelar extinta sem resolução do mérito. Agravo interno prejudicado.” (MC 25.219/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA COM FULCRO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. 1.
"Ajuizada ação cautelar com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso desprovido de tal eficácia, o julgamento do recurso inviabiliza o processamento do pedido ali veiculado, ainda que se trate de decisão ainda não transitada em julgado." (AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 26/6/2013). 2. Medida Cautelar extinta sem resolução de mérito
.
”

(2ª T., MC 17.616/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

No mesmo sentido, inclusive, aponta a caudalosa jurisprudência desta Egrégia Corte, como ilustram as ementas abaixo:

“EMENTA: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO SENTENÇA PROFERIDA CPI DO LIXO ARACRUZ CÂMARA DOS VEREADORES - JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM APENSO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Em razão do julgamento do recurso de apelação em apenso nº 0003135-76.2018.8.08.0006, ocorre a perda superveniente do objeto da presente tutela cautelar antecedente, perdendo também seus efeitos a decisão de fls. 206-210, que concedeu o efeito suspensivo.
” (TJES, Tutela Antecipada Antecedente, 100180033639, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 25/06/2019, DJES 05/07/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DECORRENTE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Na esteira dos precedentes do c. STJ, a decisão que julga o recurso, ainda que não tenha transitado em julgado, prejudica a medida cautelar que buscava lhe atribuir efeito suspensivo, por perda de objeto, sendo imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. 2. Recurso prejudicado
.” (TJES, Classe: Agravo Interno , 100180044255, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Conclui-se, portanto, que a decisão proferida nos autos da presente Tutela Cautelar Antecedente fora absorvida pela outra, mais abrangente e calçada em cognição exauriente, proferida na Apelação Cível, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal dos aclaratórios interpostos na medida acautelatória.

Finalmente, o julgamento da Apelação à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo implica perda de objeto dos Embargos de Declaração interpostos na Tutela Cautelar Antecedente (art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC), o que ocorre, segundo julgados proferidos pelo STJ em situações análogas,
independentemente

do

trânsito

em

julgado do

acórdão

lavrado

no

recurso
.

Ante o exposto,
acolho a presente preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida de ofício para não admitir os Embargos de Declaração opostos por Magazine Luiza S/A e pelo Estado do Espirito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.